Tribunal: TJDFT
Processo: 0768502-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CUMPRIMENTO DA PENA. INÍCIO. ART. 19, §§ 1o E 2o, DA RESOLUÇÃO CONTRAN 182/2005. INSCRIÇÃO DA PENALIDADE NO RENACH. PROCESSO DE REABILITAÇÃO. ART. 263, § 2o, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor, em processo administrativo, recebeu a penalidade de cassação do direito de dirigir, por infringência ao art. 165 do CTB. Notificado em 26/6/2018, não entregou a CNH e, por isso, entende estar prescrita a pretensão executória.
2. A alegação de que o cumprimento da pena se inicia a partir da entrega física da CNH contradiz o disposto no art. 19, §§ 1o e 2o, da Resolução 182/2005 do Contran, segundo o qual, encerrado o prazo para a entrega da CNH, a imposição da penalidade será inscrita no Registro Nacional de Carteira de Habilitação - Renach, juntamente com o registro da data do início do efetivo cumprimento.
3. A penalidade, no caso, foi registrada em 20/7/2018 (ID 60495748, fl. 10) e o autor cumpriu os dois anos da cassação em 20/7/2020 (ID 60495748, fl. 11).
4. Além disso, na hipótese, a entrega física do documento não seria mesmo possível, uma vez que o autor entregou a CNH ao Detran em 9/4/2013, por ocasião da suspensão do direito de direito de dirigir. O documento seria restituído em 21/7/2014 (ID 60495746, fl. 48), mas o autor cometeu diversas infrações (ID 60495746, fl. 49/50) durante o período de suspensão, dando ensejo à abertura do processo de cassação. Portanto, ainda que quisesse, não seria possível ao autor entregar a CNH que já se encontra no Detran desde 2013.
5. Diante desse contexto fático, não se configurou a prescrição da pretensão executória, uma vez que a pena foi adequadamente cumprida. Cabe ao autor, agora, submeter-se ao processo de reabilitação, conforme prescreve o art. 263, § 2o, do CTB. Salienta-se que ainda que se reconhecesse eventual prescrição - que de fato não ocorreu – o autor haveria de passar pelo processo de reabilitação, conforme entendimento dos tribunais pátrios.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais).